Tribunal: TJMMG
Processo: 2000256-14.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000256-14.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001419-94.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/03/2026 Publicação: 06/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A DOIS ANOS. CRIMES DE CALÚNIA CONTRA SUPERIORES E GOVERNADOR DO ESTADO. USO DE REDES SOCIAIS. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA E DISCIPLINA. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA LIMITADA DA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda da graduação proposta contra policial militar condenado à pena de 5 anos e 4 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crimes de calúnia contra superiores hierárquicos e contra o governador do Estado, mediante publicações em redes sociais, com pedido de exclusão dos quadros da corporação. A defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de citação pessoal e, subsidiariamente, requer a preservação do direito à reforma e aos proventos da inatividade, bem como assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de citação pessoal; (ii) estabelecer se a gravidade dos fatos e a condenação criminal superior a dois anos tornam o militar incompatível com a permanência na corporação; (iii) determinar se a Justiça Militar possui competência para decidir sobre manutenção de proventos de reforma e sobre o pedido de assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois consta nos autos mandado de citação regularmente expedido, com assinatura do representado e aposição de “ciente”, comprovando ciência inequívoca da representação, além de efetiva apresentação de defesa técnica, o que afasta qualquer prejuízo. 4. A representação para perda da graduação tem por finalidade aferir a conveniência da permanência do militar condenado a pena superior a dois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 anos nas fileiras da corporação, considerando a gravidade do crime, a repercussão social, a compatibilidade com a função e a vida pregressa. 5. A condenação criminal transitada em julgado quanto à autoria e materialidade constitui verdade jurídica inquestionável nesta ação originária, cabendo apenas examinar a compatibilidade do militar com a função. 6. A prática reiterada de calúnia contra superiores e contra o governador do Estado, mediante uso de redes sociais e canal de grande alcance, revela conduta altamente reprovável, ofensiva à honra das autoridades e à credibilidade institucional da Polícia Militar. 7. O próprio defensor reconhece a existência de indisciplina e desrespeito à hierarquia, evidenciando afronta direta aos pilares estruturantes da instituição militar. 8. O histórico funcional demonstra conceito mediano, múltiplas punições e condenações anteriores, o que evidencia habitualidade em condutas incompatíveis com a disciplina castrense. 9. A reiteração de comportamentos ofensivos e o uso da condição de policial militar para difundir acusações infundadas geram repercussão negativa junto à tropa e à sociedade, tornando insustentável a permanência do representado na corporação. 10. A perda da graduação constitui a única sanção prevista na hipótese e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por ser medida adequada e necessária à preservação do interesse público e da disciplina militar. 11. A Justiça Militar é incompetente para apreciar pedido de preservação de proventos de reforma em sede de representação para perda da graduação, por se tratar de matéria patrimonial estranha ao objeto do processo. 12. O pedido de assistência judiciária gratuita é descabido, pois, nos termos do art. 712 do Código de Processo Penal Militar, não há custas no processo penal castrense. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminar rejeitada. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A comprovação de citação pessoal com assinatura do representado e a apresentação de defesa técnica afastam nulidade por ausência de citação. 2. A condenação criminal superior a dois anos por crimes que atentam contra a honra de superiores e contra a credibilidade institucional caracteriza incompatibilidade com a permanência do militar na corporação. 3. A Justiça Militar, em representação para perda da graduação, limita-se à análise de indignidade ou incompatibilidade, sendo incompetente para decidir sobre manutenção de proventos de reforma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 4. É incabível assistência judiciária gratuita no processo penal militar, diante da inexistência de custas. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal Militar, art. 712. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado Alysson Felipe Alves Gomes para, também nesta ação de competência originária, excluí-lo dos quadros da sua corporação. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime de calúnia, por 6 (seis) vezes, sendo imposta a pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] O representado, denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pela prática de seis crimes de calúnia com causa de aumento de pena, após regularmente processado nos autos nº 2001419-94.2023.9.13.0001 foi condenado, em 1ª instância, à pena final de oito (08) anos, cinco (05) meses e quatorze (14) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso, por seis vezes, nas sanções do artigo 214, combinado com os artigos 218, inciso II, e 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 25/04/2025; condenação esta que foi parcialmente reformada em 2º grau, vindo a reprimenda a ser fixada em cinco (05) anos e quatro (04) meses de detenção, em regime semiaberto, nos termos dos v. acórdãos datados de 05/08/2025 e 08/09/2025, transitados em julgado na data de 1º/10/2025, para o Ministério Público, e em 03/10/2025, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 29/06/2019 o representado, em resposta a uma publicação realizada pelos usuários dos perfis @benebarbosa_mvb e @taliriapetrone, formulou o seguinte comentário: “Pague segurança particular. Você ganha muito bem. Todo dia atendo BO, de pessoas ameaçadas de morte e nenhuma delas tem segurança integral do Estado. Fui ameaçado por atrapalhar e prender traficante, ladrão etc. O mesmo acontece com meus colegas. Não temos escolta.” [sic]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No entanto, no dia 17/05/2022 o representado publicou um comentário em relação à sua própria mensagem, na qual relatou: “Hoje estou ameaçado de morte pela quadrilha de Oficiais que trabalham no CAA-1, além do CMT e Sub. Cmt. da PMMG, Corregedora da PMMG, Cmt. da 1ª RPM e até pelo Governador @romeuzemaoficial. Não tenho medo de bandido que usa farda ou não. Bandido é bandido e pronto!” [sic]. Com efeito, por meio das falsas acusações de ameaça, o representado o feriu a honra dos, à época, Comandante-geral da PMMG Cel. PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, Subcomandante da PMMG Cel. PM Eduardo Felisberto Alves, Corregedora da PMMG Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, bem como dos Oficiais do CAA-1 Cap PM Aline Cristina da Costa Pires e 2º Ten. PM Leandro Moreira Batista, além do Governador de Minas Gerais Romeu Zema. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes, tanto na sociedade local quanto na caserna, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. As condutas desenvolvidas pelo Policial Militar são totalmente incompatíveis com o decoro que se exige de um policial militar da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Agora, lhe foi assegurado o pleno exercício de defesa, em processo penal democrático e adequado, com todas as garantias que lhe são inerentes. E o resultado foi a condenação, após, inclusive, a instância recursal. Foi respeitado, pois, o devido processo penal. Tivesse ele cometido tal infração penal ( ou melhor, as infrações penais ) antes do ingresso na carreira, não seria admitido no quadro da Polícia Militar. Não há qualquer motivo para manutenção na corporação de Tiradentes, pois. As condutas do ora representado ( já condenado em ação penal ) são gritantemente incompatíveis com a farda que ostenta, são abruptamente distanciadas do código de ética militar. As infrações são uma representação nítida de ofensa à hierarquia e disciplina, pilares da estrutura da Corporação de Tiradentes. A presente representação é o instrumento legal apto a demonstrar, ictu oculi, que a conduta praticada pelo Policial Militar abalou flagrantemente os valores duramente preservados e cultuados na vida castrense ( a todos que nela ingressam ), de modo a tornar insustentável a sua permanência, dada a perda de credibilidade. É indispensável que esta Corte de Justiça Militar, em nome de seus valores democráticos e norteadores da lisura das atividades da Polícia Militar de Minas Gerais empreste o rigor necessário para cortar, na própria pele, e extirpar da corporação o ora representado, com objetivo de não tolerar condutas como tais. Não se trata de infração de menor potencial ofensivo ( segundo critérios legais da Lei 9099/95 ou não ), mas de infrações penais que colocam em risco as atividades da Polícia Militar. A decisão de perda da graduação deve nortear outra finalidade, que é a prevenção geral do contingente militar, para exemplificar aos integrantes da Polícia Militar mineira, em qualquer de seus rincões, que condutas nocivas à preservação dos princípios da hierarquia, disciplina, valores éticos e morais, não serão admitidas e tampouco toleradas. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex2º Sgt PM ALYSSON FELIPE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ALVES GOMES, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar , com as consequências de lei, inclusive, se for o caso, também a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa através de defensor dativo, tendo em vista a não constituição de advogado particular e a negativa da douta Defensoria Pública em face de todas as suspeições alegadas pelo réu. A defesa consta do evento 34 destes autos. A combativa defesa, argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito por ausência de citação pessoal do representado, que se encontrava preso e deveria ter sido citado diretamente no estabelecimento prisional, em violação ao art. 280 do CPPM e às garantias do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que, em razão disso, ainda foi subtraído ao representado o tempo hábil para a preparação de sua defesa técnica. No mérito, a defesa sustenta que a perda da graduação não decorre automaticamente da condenação criminal, sendo imprescindível a realização de juízo autônomo de indignidade. Argumenta que, no caso concreto, tal juízo revela-se desproporcional, pois o representado foi condenado por crimes de calúnia, de natureza meramente verbal, sem violência física ou obtenção de vantagem ilícita, já suficientemente reprimidos com a pena privativa de liberdade. Destaca, por fim, o histórico funcional exemplar do militar, com mais de 14 anos de serviço, inúmeras condecorações e relevantes serviços prestados à corporação, de modo que a medida extrema configuraria bis in idem e afrontaria os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, caso decretada a perda da graduação, pleiteia a preservação do direito à reforma e aos proventos da inatividade, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita. Aos autos foi juntado o extrato de registros funcionais (ERF) do representado (Evento 7 destes autos). No documento, vê-se que ele foi incorporado nos quadros da corporação em 12/02/2007, encontra-se na situação funcional de excluído, com o conceito B-0037, apresentando 53 notas meritórias, 17 elogios individuais, 15 menções elogiosas e 1 medalha. Possui, ainda, 2 suspensões, 3 prestações de serviço e 1 transgressão. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão posta para análise e decisão não encontra obstáculos para a justa solução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir a matéria trazida pelo representado como preliminar, acerca da nulidade por ausência de citação pessoal. Preliminar – Nulidade por ausência de citação pessoal. A preliminar arguida pelo representado, argumentando a nulidade por ausência de citação pessoal, não encontra qualquer amparo nos autos. A alegação de que o Estado-Juiz, ciente do encarceramento, deveria ter expedido novo mandado de citação para o estabelecimento prisional, como sustentado pela defesa, é refutada pela comprovação da citação pessoal prévia e regular. Conforme expressamente consta no evento 16 dos presentes autos, o representado foi devidamente citado pessoalmente, havendo a aposição de sua assinatura no mandado de citação, o que comprova sua plena ciência da instauração da presente representação contra si. Verifica-se que o mandado de citação foi devidamente expedido em 20 de outubro de 2025 e o representado apôs seu ciente em 12 de novembro de 2025, confirmando o recebimento pessoal do mandado, ou seja, houve a citação pessoal do representado, inexistindo a razão invocada para a alegada nulidade. Todavia, mesmo diante da possibilidade de constituir defensor particular a qualquer momento, o representado não o fez, sendo-lhe nomeado advogado dativo para lhe garantir a ampla defesa. A defesa técnica, inclusive, apresentou defesa escrita (Evento 34), demonstrando a ausência de prejuízo. Aliás, o representado sequer se manifestou sobre a constituição de defensor particular até esta data. A ausência de citação pessoal só seria um vício grave se não houvesse comprovação de que o representado tomou ciência do ato, o que não é o caso, visto o "Ciente" aposto no mandado, devidamente assinado de próprio punho por ele. Passo pela preliminar em estudo, rejeitando-a. No mérito, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. Inicialmente, rememoro, como sempre faço, que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, a condenação à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, e os fatos comprovados na ação penal de origem são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. Quanto aos atos que culminaram na condenação do representado, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, lembrando, uma vez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e neste caso também são inquestionáveis as circunstâncias. Como relatado, o representado praticou crimes de calúnia contra seus superiores e contra o governador do Estado, utilizando-se de redes sociais para tal fim. Sua conduta, diga-se, sem o mínimo embasamento, teve como objetivo minar a honra de seus superiores e a credibilidade das instituições militares. O representado utilizava a sua farda, sobre a qual deveriam repousar os princípios da hierarquia e da disciplina, para tentar macular a honra de seus superiores, sem justificativas material ou jurídica. Não por outra razão, o próprio advogado do representado reconheceu em sua defesa escrita que a conduta do representado revela indisciplina e desrespeito à hierarquia (fl. 4, DEFESAESCRITA 1, evento 34). Essa admissão demonstra a gravidade intrínseca do comportamento do militar. Vale a pena repetir os fatos, para a devida consignação neste voto. Eles demonstram que o representado não possui afeição pela farda que já vestiu, pela corporação nem por seus superiores, ou seja, não tem vocação alguma para ostentar o cargo de policial militar. Registro os fatos abaixo, como muito bem desenvolvidos na inicial e comprovados na sentença condenatória: [...] Segundo consta dos referidos autos, no dia 29/06/2019 o representado, em resposta a uma publicação realizada pelos usuários dos perfis @benebarbosa_mvb e @taliriapetrone, formulou o seguinte comentário: “Pague segurança particular. Você ganha muito bem. Todo dia atendo BO, de pessoas ameaçadas de morte e nenhuma delas tem segurança integral do Estado. Fui ameaçado por atrapalhar e prender traficante, ladrão etc. O mesmo acontece com meus colegas. Não temos escolta.” [sic]. No entanto, no dia 17/05/2022 o representado publicou um comentário em relação à sua própria mensagem, na qual relatou: “Hoje estou ameaçado de morte pela quadrilha de Oficiais que trabalham no CAA-1, além do CMT e Sub. Cmt. da PMMG, Corregedora da PMMG, Cmt. da 1ª RPM e até pelo Governador @romeuzemaoficial. Não tenho medo de bandido que usa farda ou não. Bandido é bandido e pronto!” [sic]. Com efeito, por meio das falsas acusações de ameaça, o representado o feriu a honra dos, à época, Comandante-geral da PMMG Cel. PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, Subcomandante da PMMG Cel. PM Eduardo Felisberto Alves, Corregedora da PMMG Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, bem como dos Oficiais do CAA-1 Cap PM Aline Cristina da Costa Pires e 2º Ten. PM Leandro Moreira Batista, além do Governador de Minas Gerais Romeu Zema. [...] É assustadora a postura do representado, que reputo abjeta, moralmente inadmissível, e que deve ser combatida com firmeza. O ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial desta representação, é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 corporação leva à certeza de que os crimes praticados, as circunstâncias que os permeiam, a natureza dos delitos e a sua gravidade o incompatibilizam a tanto. Existem, portanto, elementos aptos a formar o convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois as ações delitivas, por óbvio, trouxeram, e ainda são capazes de trazer, repercussões negativas junto à tropa e à sociedade. A gravidade da conduta é acentuada pela reiteração de comportamentos semelhantes. O histórico funcional do representado, apesar de registrar algumas recompensas, revela um conceito mediano (B-0037) e, crucialmente, múltiplas punições e condenações criminais anteriores. Tais circunstâncias demonstram uma habitualidade criminosa e a persistência em condutas que atentam contra a hierarquia e a disciplina militar. Além disso, o representado possui, ou pelo menos possuía, um canal no YouTube, com alcance global, no qual praticou por diversas vezes crimes de calúnia, injúria, difamação e publicação ou crítica indevida contra oficiais da PMMG e o próprio governador do Estado, evidenciando um padrão de desvio de conduta e uso inadequado de plataformas de grande alcance para disseminar ofensas e críticas infundadas. Em relação a determinados crimes, independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar da existência de recompensas descritas no extrato de registros funcionais e do seu conceito mediano, já que também acumula diversas punições, o representado desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar, de seus superiores e de toda a sua classe. A conduta reiterada e o uso de redes sociais com alcance global para denegrir a imagem da Corporação e de seus membros tornam insustentável sua permanência. Então, o representado maculou irreversivelmente sua carreira profissional, inviabilizando sua permanência na corporação. Outrossim, quanto à proporção da pena aplicada nesta ação de competência originária, penso que o princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida inerente à perda da graduação ser a única sanção prevista para aplicação, estando devidamente conformada ao ordenamento jurídico, ela é, com certeza, extremamente apropriada para atingir o fim público almejado. Quanto ao pedido subsidiário formulado pela defesa, para que a decisão preserve o direito à reforma e aos proventos da inatividade sob o argumento do caráter alimentar da verba e da proteção à dignidade da pessoa humana, verifico que tal pleito carece de sustentação jurídica no âmbito deste processo de competência originária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Esta Justiça Militar é incompetente para decidir sobre a manutenção ou não dos proventos de aposentadoria em sede de representação para a perda da graduação. A competência deste Tribunal se limita à análise da perda da graduação por indignidade ou incompatibilidade, sendo as questões de natureza previdenciária, ou de manutenção de proventos, estranhas ao escopo deste processo e à competência da Justiça Militar, devendo ser discutidas em via administrativa ou judicial própria, se for o caso. Por fim, no que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que o pleito é descabido, uma vez que, nos termos do art. 712 do Código de Processo Penal Militar, não existem custas no processo penal castrense. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado, Alysson Felipe Alves Gomes, para, também nesta ação de competência originária, excluí-lo dos quadros da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o e. desembargador relator, para rejeitar a preliminar arguida pela defesa do representado de nulidade por ausência de citação pessoal. Da mesma forma, no mérito, também acompanho o e. desembargador relator, em seus exatos fundamentos. A natureza das punições registradas em seu extrato de registros funcionais e a gravidade das circunstâncias que permearam os diversos crimes de calúnia por ele praticados evidenciam uma habitualidade no desvio de conduta do representado, tanto na esfera criminal quanto na administrativa, em desacordo com valores fundamentais e inegociáveis aos integrantes das instituições militares, a honra, a disciplina e a hierarquia. Tais aspectos demonstram, a meu ver, ofensa aos valores éticos e morais fundamentais às instituições militares e a inquestionável incompatibilidade da sua permanência na PMMG. Dessa forma, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação de Alysson Felipe Alves Gomes e sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar levantada pela defesa e, no mérito, julgar procedente a procedente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para passar pela preliminar e, no mérito, dar provimento à representação para excluir o militar da corporação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho os votos dos eminentes desembargadores relator e revisor, pelos seus fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de março de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente e Relator